Tribunal: TJSP
Processo: 1005837-58.2025.8.26.0320
Classe: Embargos de Declaração Cível / Estabelecimentos de Ensino
Órgão julgador: Luis Fernando Nishi
Órgão colegiado: 31a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2026-01-22
Data de publicação: 2026-02-27

Ementa:
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. AUSÊNCIA DE OMISSÃO, CONTRADIÇÃO OU OBSCURIDADE. CARÁTER PROTELATÓRIO. MULTA APLICADA. RECURSO REJEITADO.

I. Caso em Exame
1. Embargos de declaração opostos contra Acórdão que deu provimento ao apelo interposto pelo autor, em que a ré alega a ocorrência de omissão no julgado.

II. Questão em Discussão
2. A questão em discussão consiste em

Ementa:
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. AUSÊNCIA DE OMISSÃO, CONTRADIÇÃO OU OBSCURIDADE. CARÁTER PROTELATÓRIO. MULTA APLICADA. RECURSO REJEITADO.

I. Caso em Exame
1. Embargos de declaração opostos contra Acórdão que deu provimento ao apelo interposto pelo autor, em que a ré alega a ocorrência de omissão no julgado.

II. Questão em Discussão
2. A questão em discussão consiste em determinar se o v. acordão foi genérico e se deixou de enfrentar todos os argumentos e provas dos autos.

III. Razões de Decidir
3. Não há vício a sanar, conforme art. 1.022, II, CPC, posto que o juiz não está obrigado a analisar todos os argumentos da parte.
4. Embargos declaratórios incabíveis para nova análise de matéria já decidida.
5. O prequestionamento não exige citação expressa de preceito legal, mas sim exame da matéria, o que foi cumprido.

IV. Dispositivo e Tese
6. Embargos rejeitados, com imposição de multa de 2% sobre o valor atualizado da causa.
Tese de julgamento: 1. Embargos de declaração não são cabíveis para rediscutir matéria já decidida. 2. Não há obrigatoriedade de enfrentamento de todos os argumentos pela Turma Julgadora. 3. Prequestionamento não requer citação expressa de dispositivos legais. 4. Aplicação de multa por caráter protelatório do recurso.